Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO. PACIENTE. PROVA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. LESÃO PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA.
1. A relação estabelecida entre a paciente e o hospital particular possui natureza de relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90.
2. Consoante disposição do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias para o deslinde da questão, visto que é ele o seu destinatário.
3. Comprovado o nexo causal entre a atuação das equipes médica e de enfermagem do Hospital e o falecimento do paciente, o pagamento de pensão mensal vitalícia à viúva e aos filhos do de cujus se evidencia correto, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Contudo, o pagamento da pensão aos filhos deve ser limitado à data em que estes alcançarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, em relação à viúva, o pensionamento deve observar a expectativa de vida média do IBGE à época dos fatos. Precedentes.
4. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.